Tribunal: TJBA
Processo: 0011143-22.2011.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0011143-22.2011.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: NADIR SALETTE FONTANA e outros

Advogado(s)
:
OLIVERIO GOMES DE OLIVEIRA NETO, MARIANE REGINA CONEGLIAN registrado(a) civilmente como MARIANE REGINA CONEGLIAN, GABRIELA SANTOS POVOA

APELADO: DU PONT DO BRASIL S A

Advogado(s)
:
RENATA ANDRADE DA SILVA PREHLL, ALEXANDRE ORTOLANI CASSIANO, LEONARDO HENRIQUE VIECILI ALVES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EXECUÇÃO PRINCIPAL EXTINTA POR ABANDONO DO EXEQUENTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. RECURSO PROVIDO.

A extinção dos embargos à execução por perda superveniente do interesse de agir não afasta a análise dos ônus sucumbenciais.

Pelo princípio da causalidade, deve arcar com os honorários aquele que deu causa à instauração ou à extinção do processo.

Extinta a execução principal por abandono do exequente, é dele a responsabilidade pelos honorários em favor dos embargantes.

Apelação provida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível nº 0011143-22.2011.8.05.0022, da Comarca de Barreiras, em que figuram como apelantes e apelado as partes acima identificadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
DAR

PROVIMENTO A APELAÇÃO
pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema